Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por THAYNARA RODRIGUES DE SOUSA, contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação cominatória, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a realização de cirurgia bariátrica. A Agravante defende a necessidade em realizar a cirurgia, em razão do risco grave a sua saúde, decorrente das comorbidades das quais é portadora. Pondera que não se omitiu no momento da contratação do plano de saúde, tendo prestado as informações de que tinha conhecimento, sem falar que não possuía noção exata do alcance e da gravidade de sua patologia, pois só teve ciência das referidas comorbidades depois de ter realizado exames autorizados pela própria operadora do plano de saúde. Ademais, destaca que operadora de plano de saúde não a submeteu a nenhum tipo de exame prévio. Requer o deferimento liminar da tutela de urgência, no sentido de autorizar a gastroplastia pleiteada, conforme o relatório médico anexado aos autos principais e, no mérito, o provimento do recurso. Ausente o preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, concedida nos autos principais. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: Concedo à autora os benefícios da gratuidade. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte pugna pela realização da seguinte cirurgia médica: gastroplastia redutora com bypass gástrico em "Y de Roux" por videolaparoscopia, às expensas do plano da saúde requerido. Narra ter aderido ao plano de saúde em 10/07/2023. Aduz que, na ocasião, não afirmou a existência de qualquer doença prévia no questionário médico de adesão ao plano uma vez que até aquele momento não tinha qualquer conhecimento ou diagnóstico de doenças. No entanto, atualmente, afirma preencher todos os requisitos para a realização de cirurgia bariátrica, uma vez que possui IMC superior à 35kg/m2 ademais de comorbidades como dispineia, esteatose hepatica e dislipidemia, necessitando com urgência ser submetida ao procedimento cirurgico. Ao solicitar a autorização do procedimento junto ao plano, porém, teve a cirurgia negada sob o argumento de limitação de cobertuira parcial temporária, com carência para obesidade até 23/06/2025 (ID no 193223611). Por considerar fazer jus ao procedimento, requer, em sede de tutela, autorização para a realização da cirurgia em caráter de urgência. Junta os laudos médicos correspondentes. É o breve relatório. Decido. A despeito de a autora afirmar desconhecimento prévio de sua condição de saúde quando da assinatura do plano de saúde em questão, o relatório de saúde de ID no 193223617, datado de 15/01/2024, informa, in verbis: "A (O) paciente é portador (a) de obedidade 5 ANOS, e há 03 anos a obesidade tornou-se ainda mais grave a despeito de vários tratamentos clínicos realizados (sibutramina)" (...). No contrato de adesão, porém, firmado seis meses antes, a parte declarou não ter qualquer condição preexistente, ainda que já tivesse à época IMC de 35,4 kg/m2. Ao ser questionada se possui doença endócrina e metabólica a autora marcou NÃO para todas as doenças e NÃO, em específico, no campo obesidade. Marcou NÃO, ainda, para as doenças do aparelho digestivo (ID no 193223610). Resta expresso do contrato, em sua página 19, que a existência de doença preexistente não informada no ato da contratação ocasiona a aplicação de CPT - cobertura parcial temporária, por um período ininterrupto de até 24 meses contados da adesão, com suspensão de cobertura de procedimentos de alta complexidade e procedimentos cirúrgicos relacionados às doenças preexistentes declaradas. In verbis (ID no 193223610, p. 19): "Havendo a informação de doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) por parte do proponente titular e/ou de seu(s) dependente(s), poderá ser aplicada pela Operadora a Cobertura Parcial Temporária (CPT), a qual admite, por um período ininterrupto de até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de início de vigência do benefício, a suspensão da cobertura para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos relacionados à(s) doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) declarada(s) A omissão de informação sobre a existência de doença ou lesão preexistente da qual o proponente titular e/ou seu(s) dependentes saiba(m) ser portador(es) no momento do preenchimento desta Declaração de Saúde, desde que comprovada na ANS, poderá acarretar a suspensão ou o cancelamento do benefício. Nesse caso o proponente titular, como beneficiário, será responsável pelo pagamento das eventuais despesas realizadas com o tratamento da doença ou lesão omitida, a partir da data em que tiver recebido o Termo de Comunicação, por parte da Operadora, alegando a existência de doença ou lesão preexistente não declarada. DEFINIÇÕES Cobertura Parcial Temporária (CPT) Considera-se Agravo como qualquer acréscimo no valor da contraprestação paga ao plano privado de assistência à saúde, para que o beneficiário tenha direito integral à cobertura contratada, para a doença ou lesão preexistente declarada, após os prazos de carências contratuais, de acordo com as condições negociadas entre a operadora e o beneficiário ou seu representante legal, e normativos da legislação em vigor;" Resta, portanto, em sede de cognição sumária, ausente a probabilidade do direito. Lado outro, também, não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que a paciente já possui a condição há 5 anos e os relatórios médicos não informam urgência na realização do procedimento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte pelo caráter do procedimento cirurgico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para concessão da medida de urgência, é necessário demonstrar a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/2015). Ausente um desses requisitos, o pedido não comporta deferimento. Vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da liminar pretendida. Isso porque o relatório médico Id. 193223617, acostado aos autos principais n. 0711357-18.2024.8.07.0003, revela-se como prova inequívoca da probabilidade do direito e demonstram o risco de lesão irreparável ou de difícil reparação que pode sobrevir à Recorrente, porquanto demonstram estar enquadrada nos padrões previstos como adequados à realização da cirurgia pleiteada, procedimento necessário em face das comorbidades e outras patologias que acompanham a obesidade mórbida, comorbidades estas da qual a Agravante é portadora e que podem agravar seriamente o seu quadro de saúde. Ademais, “em se tratando de procedimento médico prescrito por motivo de urgência-emergência, o tratamento deve ser custeado pelo plano de saúde, ainda que a situação tenha advindo da doença preexistente que deu ensejo Cobertura Parcial Temporária” (Acórdão 1237227, 07025363220188070004, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento de urgência e emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente. Portanto, defiro a liminar para autorizar a cirurgia de gastroplastia pleiteada, conforme o relatório médico anexado aos autos principais. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se. Brasília, 09 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator